Tribunal: STF
Processo: RE 1451760
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSA DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. HIPÓTESE DE CONCESSÃO DE INDULTO ÀS PESSOAS CONDENADAS POR CRIME CUJA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MÁXIMA EM ABSTRATO NÃO SEJA SUPERIOR A CINCO ANOS. DESNECESSIDADE DO APENADO CUMPRIR UM TEMPO MÍNIMO DA PENA PARA OBTER A CONCESSÃO DO INDULTO. DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE AFRONTA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ARTIGOS 5º, XLIII, E 84, XII, DA CF). "É possível discordar da opção feita pelo Presidente da República, porém entendo não ser possível afastá-la com base em superficial interpretação principiológica, sem afetar toda a estrutura da Separação de Poderes e do próprio Direito Penal, que baseia a gravidade do crime em sua sanção e no regime de cumprimento de pena, e não nas pessoas condenadas" (ADI 5874/DF, trecho do voto do Exmo. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 09/05/2019). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (documento eletrônico 182, p. 5)



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (documento eletrônico 186)



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 2º; e 5; XLI e XLVI, da mesma Carta (documento eletrônico 188).



    É o relatório necessário. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia:



    “Deste modo, consolidou-se que ‘em relação ao Decreto Presidencial de Indulto, será possível ao Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da clemencia principis, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça Criminal’ (ADI 5874/DF, rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 09/05/2019), conforme acórdão assim ementado: 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. INDULTO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA (CF, ART. 84, XII) PARA DEFINIR SUA CONCESSÃO A PARTIR DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. PODER JUDICIÁRIO APTO PARA ANALISAR A CONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO, SEM ADENTRAR NO MÉRITO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A Constituição Federal, visando, principalmente, a evitar o arbítrio e o desrespeito aos direitos fundamentais do homem, previu a existência dos Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, repartindo entre eles as funções estatais. 2. Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade. 3. A concessão de indulto não está vinculada à política criminal estabelecida pelo legislativo, tampouco adstrita à jurisprudência formada pela aplicação da legislação penal, muito menos ao prévio parecer consultivo do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, sob pena de total esvaziamento do instituto, que configura tradicional mecanismo de freios e contrapesos na tripartição de poderes. 4. Possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da clementia principis, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça Criminal. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. (ADI 5874, Relator(a): Roberto Barroso, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre DE Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 09/05/2019). 



     Os limites constitucionais expressos ao poder de indultar estão previstos no art. 5º, XLIII, o qual prevê que: A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura , o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. 



    [...]



    Deste modo, verifica-se que ‘na presente hipótese, não houve desrespeito ao princípio da razoabilidade, uma vez que não se vislumbra o desrespeito às necessárias proporcionalidade, justiça e adequação entre o expresso mandamento constitucional (artigos 5º, XLIII, e 84, XII, da Constituição Federal) e o decreto de indulto; e, consequentemente, não há inconstitucionalidade da norma’ (ADI 5874/DF, trecho do voto do Exmo. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 09/05/2019). 



    De mais a mais, é sabido que o Decreto n. 11.302/2022 já foi objeto de questionamento ao Supremo Tribunal Federal, via controle concentrado de constitucionalidade, tendo a Exma. Mina. Rosa Weber, deferido liminar na ADI n. 7330/DF para suspender trecho de decreto presidencial que autoriza a concessão de indulto a policiais militares condenados pelo massacre do Carandiru. 



    Veja-se que, na oportunidade, a Ministra não adentrou no juízo de conveniência oportunidade na concessão do indulto, mas fundamentou exclusivamente que a concessão da benesse em hipóteses tais, poderia configurar transgressão às recomendações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, ‘no sentido de exortar o Brasil à promoção da investigação, do processamento e da punição séria e eficaz dos responsáveis’, portanto configurada a presença de inconstitucionalidade. 



    Em que pese a amplitude conferida pelo art. 5º do Decreto efetivamente soar como se anistia fosse, é certo que o instituto jurídico é o indulto. Isto porque os crimes indultados estão relacionados ao preceito secundário do tipo penal e não possuem qualquer relação a crimes políticos; o indulto foi conferido mediante ato do Presidente da República e não pelo Congresso Nacional como ocorre na anistia (art. 48, VIII, da CF) e, principalmente, por ocasionar a extinção da punibilidade, mantendo os efeitos secundários da condenação, ao revés do que ocorre na anistia, em que todos os efeitos penais e extrapenais são apagados do histórico do indivíduo.



     De mais a mais, ainda que o Decreto padeça de inúmeras atecnias, algumas até mesmo de difícil compreensão textual, não é possível constatar nos dispositivos invocados qualquer inconstitucionalidade a ser sanada, em especial por controle difuso, devendo, por ora, prevalecer a presunção de constitucionalidade que permeia os atos administrativos. 



    Aqui vale destacar que ‘é possível discordar da opção feita pelo Presidente da República, porém entendo não ser possível afastá-la com base em superficial interpretação principiológica, sem afetar toda a estrutura da Separação de Poderes e do próprio Direito Penal, que baseia a gravidade do crime em sua sanção e no regime de cumprimento de pena, e não nas pessoas condenadas’ (ADI 5874/DF, trecho do voto do Exmo. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 09/05/2019). 



    O art. 9º, por sua vez, deve ser aplicado em conjunto com o art. 12, a fim de viabilizar diretamente ao juízo da condenação a concessão do indulto exclusivamente "quando se tratar de condenação primária, desde que não haja recurso da sentença interposto pela acusação", prestigiando os princípios da eficiência, evitando a desnecessária expedição do Processo de Execução Penal. 



    A propósito, conforme pontuado na ADI 5874/DF, ‘a Constituição Federal não limita o momento em que o Presidente da República pode conceder o indulto, sendo possível isentar o autor de punibilidade, mesmo antes de qualquer condenação criminal. Não está ausente a razoabilidade como pretende a Procuradoria-Geral da República. Ressalto que estranha interpretação seria aquela que permitisse ao Ministério Público afastar a punibilidade penal, por meio de delação premiada, antes de qualquer condenação criminal ou constatação e verificação de eficácia; e proibisse o Presidente da República, com base em competência expressa, histórica e tradicional do constitucionalismo brasileiro, de aplicar o indulto ab initio’.” (documento eletrônico 182, pp. 2 - 4)



    O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte firmada no sentido  no sentido de que a concessão do indulto está inserida no exercício do poder discricionário do Presidente da República, por isso não há que se falar em ofensa constitucional. Confiram-se ementas dos julgados:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO FEDERAL. INDULTO. LIMITES. CONDENADOS PELOS CRIMES PREVISTOS NO INCISO XLIII DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO CONFORME. REFERENDO DE MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. 1. A concessão de indulto aos condenados a penas privativas de liberdade insere-se no exercício do poder discricionário do Presidente da República, limitado à vedação prevista no inciso XLIII do artigo 5º da Carta da República. A outorga do benefício, precedido das cautelas devidas, não pode ser obstado por hipotética alegação de ameaça à segurança social, que tem como parâmetro simplesmente o montante da pena aplicada. 2. Revela-se inconstitucional a possibilidade de que o indulto seja concedido aos condenados por crimes hediondos, de tortura, terrorismo ou tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, independentemente do lapso temporal da condenação. Interpretação conforme a Constituição dada ao § 2º do artigo 7º do Decreto 4495/02 para fixar os limites de sua aplicação, assegurando-se legitimidade à indulgencia principis. Referendada a cautelar deferida pelo Ministro Vice-Presidente no período de férias forenses.” (ADI 2795 MC, Rel. Min. Maurício Corrêa, Pleno, DJe 20/6/ 2003).



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA. EXTORSÃO MEDIANTE SEQÜESTRO. CRIME HEDIONDO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 5º, XLII, E 84, XII, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA ILEGALIDADE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 8.072/90 E DO DECRETO 5.993/06. INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE FAVORES QUE SE INSEREM NO PODER DISCRICIONÁRIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. NÃO-CABIMENTO DE HC CONTRA LEI EM TESE. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA I - Não cabe habeas corpus contra ato normativo em tese. II - O inciso I do art. 2º da Lei 8.072/90 retira seu fundamento de validade diretamente do art. 5º, XLII, da Constituição Federal. III - O art. 5º, XLIII, da Constituição, que proíbe a graça, gênero do qual o indulto é espécie, nos crimes hediondos definidos em lei, não conflita com o art. 84, XII, da Lei Maior. IV - O decreto presidencial que concede o indulto configura ato de governo, caracterizado pela ampla discricionariedade. V - Habeas corpus não conhecido.” (HC 90.364, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJ 30/11/2007).



    “INDULTO - CONDIÇÃO. O indulto está no campo da discricionariedade, razão pela qual é possível a imposição de condições para tê-lo como aperfeiçoado, presente a harmonia com a Constituição Federal.” (HC 84.829, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ 18/3/2005).



    No mesmo sentido, as seguintes decisões: RE 1.451.302/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 25/8/2023; e RE 1.449.074/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31/8/2023.



    Posto isso, com base no art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento ao recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator